Tribunal: TCU
Processo: 042.481/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.481/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Raimunda dos Santos (CPF XXX.774.195-XX); Maria Zuila de Negreiros (CPF XXX.359.104-XX); Marílio do Couto Bonfim (CPF XXX.848.314-XX); Marina de Morais Wobeto (CPF XXX.157.697-XX); Mário Lemos de Freitas Fleury (CPF XXX.327.107-XX); Mário Yoshihiko de Souza Haratani (CPF XXX.442.606-XX); Marlize Suzana Vincensi (CPF XXX.951.441-XX); Marlon Ramos de Sousa Lima (CPF XXX.877.366-XX); Marlon da Silva Barbosa (CPF XXX.548.761-XX) e Marta Sgorlon (CPF XXX.669.801-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.